Tribunal: TJMT
Processo: 1022017-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022017-98.2021.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1005240-96.2021.8.11.0013, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na determinação de realização de audiência pública, para que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar decida pela adesão ou não da militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a militarização da escola estadual implica em usurpação das funções dos profissionais da educação por militares.
Assevera que, a transformação em escola militar afronta à legislação, no que tange à gestão democrática nas escolas públicas.
Argumenta que, a Lei no 11.273/2020, que regulamenta o funcionamento e a criação ou transformação de escolas estaduais em militares, mostra-se incompatível com o disposto na Constituição, uma vez que, a iniciativa seria privativa do Chefe do Executivo e não de membro da Casa de Leis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização de audiência pública, para que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar decida pela adesão ou não da militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Secretaria de Estado de Educação pretende transformar a Escola Estadual 14 de fevereiro em uma Escola da Polícia Militar.
Narra o Recorrente que, não fora realizada audiência pública pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, bem como, que a Lei Estadual no 11.273/2020, que trata da criação e funcionamento das Escolas Estaduais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ou a transformação de unidades da rede pública de ensino, seria inconstitucional.
Pois bem.
De início, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, a questão do pedido incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.273/2020, além de não ter sido apreciada pelo Juízo a quo, demanda instrução probatória, não restando evidenciada, in initio litis, violação à Constituição, tratando-se de matéria a ser melhor analisada, porventura, por ocasião da apreciação do mérito.
A título de esclarecimento, em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a declaração incidental de inconstitucionalidade, em sede de ação civil pública, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas como causa de pedir.
Superada tal questão, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
O cerne da questão subsiste em aferir se o ato administrativo de transformação de unidade de ensino em escola militar não observa os preceitos legais de regência da matéria.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Conforme se verifica dos autos, a permanência dos professores e profissionais que atuam na unidade escolar foi garantida, e ainda, àqueles que não se interessarem no novo modelo de gestão, seria assegurado o vínculo profissional.
Assim, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a alegada usurpação de função dos profissionais de educação por militares, estritamente em razão do fato que a Diretoria Escolar será ocupada por militar.
Ademais, em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso colaciona ata de assembleia realizada pela comunidade escolar, na data de 23/09/2021, na qual compareceram alunos, pais, professores e servidores, que deliberaram pela aprovação da transformação na unidade de ensino em escola militar.
De mesmo modo, ressalta a Secretaria de Estado de Educação que, a realização de audiência pública compete à Assessoria Pedagógica do Município.
Feitas estas considerações, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado pelo Recorrente.
De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, pois, em princípio, a comunidade escolar aprovou a transformação da unidade escolar em uma instituição militar.
Posto isso, não demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator